Tribunal: TJMT
Processo: 1040678-48.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040678-48.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Parcelas de benefício não pagas, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLINDO COSTA NETO - CPF: 008.023.661-80 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Arlindo Costa Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente por suposta ocorrência de coisa julgada material, em razão de decisão anterior proferida em demanda ajuizada perante a Justiça Federal. O Recorrente sustenta que a nova ação funda-se em fato novo — agravamento de seu estado de saúde — e na apresentação de laudo médico atual, postulando a concessão do benefício a partir de 17/04/2023, data subsequente à cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a presente demanda está acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, diante da propositura anterior de ação com pedido semelhante, ou se, diante da modificação do estado clínico do segurado e da apresentação de nova prova, é admissível o ajuizamento da nova ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto, pois há alteração relevante da situação fática e nova prova técnica apresentada.

4.

O direito previdenciário admite flexibilização da coisa julgada, operando-se esta com efeitos
secundum eventum litis
ou
secundum eventum probationis
, permitindo nova demanda diante de prova nova ou modificação da condição de saúde do segurado.

5.

Laudo médico atual comprova a existência de sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa, evidenciando novo contexto fático e jurídico, suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada material.

6.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT admite a relativização da coisa julgada em ações previdenciárias, visando assegurar a proteção social e o direito ao benefício em virtude de alteração posterior à decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada nas ações previdenciárias admite relativização quando presentes novos elementos probatórios ou alteração relevante da situação fática do segurado.

2.

A apresentação de laudo médico atual que comprove agravamento da condição clínica e redução da capacidade laboral afasta a identidade de causas e impede o reconhecimento da coisa julgada.

3.

O ajuizamento de nova ação previdenciária com base em fatos supervenientes não configura repetição de demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1º e 4º; CPC, art. 485, V; Lei nº 8.213/91, art. 86, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.840.369/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1002965-34.2023.8.11.0037, rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 18/07/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007074-53.2021.8.11.0040, rel. Des. Marcio Vidal, DJE 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Arlindo Costa Neto
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a pretensão estaria atingida pelos efeitos da coisa julgada material, em razão da identidade entre a presente ação e demanda anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal.

O Apelante, em suas razões recursais, afirma que a extinção do feito foi indevida, porquanto não se verificam, no caso concreto, os elementos caracterizadores da coisa julgada, pois os pedidos e causas de pedir das ações são distintos.

Assegura que a ação anteriormente proposta, junto à 2ª Vara Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis/MT, processo n. 1005452-95.2022.4.01.3602, tinha como objeto o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente previdenciário, desde o requerimento do benefício NB 637.950.755-1 em 1º/02/2022.

Sustenta que a presente demanda, ao contrário, tem por objeto a concessão de auxílio-acidente, por acidente de trabalho, fundado no agravamento do seu estado de saúde, com pleito de DIB (Data de Início do Benefício) a partir de 17/04/2023, data imediatamente subsequente à cessação do auxílio-doença NB (Número do Benefício) 642.424.634-0.

Defende que a alteração no quadro clínico, confirmada por nova perícia médica, ensejou a formulação de um novo requerimento administrativo, o qual deu origem à presente ação judicial.

Acentua que, que, conforme expressa previsão dos §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC, a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da coisa julgada não se verifica, pois, embora haja identidade subjetiva entre as partes, não há coincidência entre as causas de pedir e os pedidos formulados.

Argumenta que o laudo médico juntado aos autos demonstra a existência de sequelas incapacitantes resultantes de fratura de perna, incluindo tornozelo (CID 10 S82), pseudo-artrose (CID 10 M84.1), fratura da diáfise da tíbia (CID 10 S82.2) e sequelas de traumatismos do membro inferior (CID 10 T93), bem como que é inegável a redução da sua capacidade laborativa para as atividades anteriormente desempenhadas, o que, em seu entender, autoriza a concessão do benefício pleiteado

Diante disso, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido inicial, reconhecendo-se o direito à percepção do auxílio-acidente por acidente de trabalho, nos termos da fundamentação apresentada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Arlindo Costa Neto
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a pretensão estaria atingida pelos efeitos da coisa julgada material, em razão da identidade entre a presente ação e demanda anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal.

Denota-se da inicial que
Arlindo Costa Neto
manejou a sobredita ação, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, postulando a concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento em alegadas sequelas permanentes decorrentes de acidente de trajeto sofrido em 29 de janeiro de 2022.

Alegou que foi beneficiário de auxílio-doença, cujo benefício foi cessado em 16/04/2023, e que, desde então, embora ainda incapacitado para o exercício pleno de suas atividades, permaneceu desassistido pela Previdência Social, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Acentuou que a autarquia previdenciária, ao cessar o auxílio-doença, não observou adequadamente sua condição clínica atual, ignorando o fato de que, mesmo após o tratamento, sobrevieram sequelas que reduzem sua capacidade funcional e exigem maior esforço para a execução das tarefas profissionais rotineiras.

Afirmou que, com base nos laudos e exames, apresenta sequelas, sendo seu estado clínico atual caracterizado por fratura da perna, incluindo tornozelo (CID 10 S82), ausência de consolidação da fratura (pseudo-artrose) (CID 10 M84.1), fratura da diáfise da tíbia (CID 10 S82.2) e Sequelas de traumatismos do membro inferior (CID 10 T93).

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) Conceda o auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (17/04/2023), nos moldes do §1º e §2º artigo 86, da LBPS;

b) Pague as parcelas retroativas vencidas entre a Data de Cessação do Benefício (DCB) e a Data do Início do Pagamento (DIP), com a incidência de juros de mora a partir da citação e correção compensada a partir de cada parcela em atraso, de acordo com a Súmula 204 do STJ e artigo 240 do CPC. [...]”.

A ação foi julgada extinto, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“[...] O autor busca a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser concedido o benefício de auxílio acidente, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão de sequelas decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em no dia 29/01/2022 (sábado), por volta das 12h40min (moto x moto), que resultaram nas seguintes patolias: fraturas perna, incluindo tornozelo (CID 10 S82), Ausência de consolidação da fratura (pseudo-artrose) (CID 10 M84.1), Fratura da diáfise da tíbia (CID 10 S82.2) e Sequelas de traumatismos do membro inferior (CID 10 T93).

No caso, verificou-se que a parte autora já havia ajuizado ação na Justiça Federal postulando benefício por incapacidade em decorrência das mesmas lesões e fato.

Em consulta ao processo nº 1005452-95.2022.4.01.3602 , que tramitou na 2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT no PJE, verifica-se que aquela ação foi julgada improcedente.

Em sede recurso, a Turma Recursal manteve a sentença de improcedência, no julgamento ocorrido em 13/07/2023:

[...]

Verifica-se, ainda, que a causa de pedir e pedido que embasou as duas ações é a mesma: concessão de auxílio acidente por acidente de trânsito ocorrido no dia 29/01/2022 no acórdão.

Ressalta-se que, independente da data de início do benefício pleiteado, o mesmo acidente/doença não pode ter duas naturezas – acidentária e previdenciária.

Nota-se, ainda, que a ação que tramitou na Justiça Federal teve a decisão transitada em julgado em 16/08/2023.

[...]

Cumpre destacar que a CAT apresentada no id. 136300180, além de ser emitida em 16/11/2023, após a improcedência do pedido na Justiça Federal, está incompleta, sem a assinatura do médico ou de quem a lavrou.

Em seguida, em 06/12/2023, ajuizou a ação na justiça comum pleiteando auxílio acidente pelo mesmo fato.

Como se vê, o autor reproduziu neste juízo ação idêntica àquela ajuizada na Justiça Federal, com a mesma causa de pedir e pedido, o que, a princípio, configura litispendência (artigo 337, VI, §§§ 1º 2º e 3º). Todavia, aquela ação já foi julgada em 13/07/2023, tendo decorrido o trânsito em julgado em 16/08/2023.

[...]

Por essas considerações, entendo que ocorreu a coisa julgada, por considerar que há identidade jurídica entre esta demanda e a ação nº 1005452-95.2022.4.01.3602, que tramitou na Justiça Federal.

Pelo exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, por existência coisa julgada material.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Portanto, entendo que, com base nos elementos fáticos probatórios, está configurada a coisa julgada, por haver uma identidade jurídica, ou seja, as duas ações objetivam, ao final, o mesmo resultado prático. [...]”. (id. 274027874).

Inconformado com a sentença que extinguiu o feito sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada material, o Autor interpõe o presente recurso de apelação, sustentando que não se verifica, na hipótese, a tríplice identidade necessária à configuração do referido instituto, porquanto o pedido e a causa de pedir deduzidos na presente demanda diferem daqueles formulados na ação anteriormente ajuizada.

O artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil dispõe que se configura a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e já decidida por sentença de mérito transitada em julgado, desde que presentes os mesmos sujeitos, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de modo a impedir a rediscussão judicial da matéria anteriormente apreciada.

Ocorre que, em razão do caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera efeitos
secundum eventum litis
ou
secundum eventum probationis
, permitindo, assim, a propositura de nova demanda pelo segurado postulando o mesmo benefício, diante de novas circunstâncias ou novas provas que acarretem a alteração da situação fática e jurídica verificada na causa anterior, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, IV, DO CPC/2015). APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória na qual o INSS busca a desconstituição de julgado que reconheceu à parte autora o benefício de aposentadoria por idade rural, ao fundamento de violação à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC/2015).

2. A Ação Rescisória proposta com base no artigo 485, IV, do CPC/1973 (atual 966, IV, do CPC/2015), pressupõe, entre outros requisitos, que "a coisa julgada violada seja preexistente ao julgado rescindendo, ou seja, tratando-se a coisa julgada de pressuposto processual negativo a sua observância exige a sua preexistência ao tempo da emissão do julgado rescindendo, de modo que, ainda que a controvérsia já tenha sido decidida anteriormente, não tendo, contudo, se tornado imutável ao tempo da prolação do novo juízo, não haverá que se fazer em hipótese de rescindibilidade" (AR 4946/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 20.5.2019).

3. O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, assim se manifestou: "Porém,
apesar de ter sido julgado improcedente o pedido, tenho que isso não pode prejudicar a segurada. Este Tribunal pacificou o entendimento de que, para que se torne efetivamente implementada a proteção previdenciária, necessário uma flexibilização dos rígidos institutos processuais
. O acórdão rescindendo está fundado em outros documentos, em especial a certidão de nascimento da ré, de 20/12/1949, onde seu genitor é qualificado como agricultor. Essa prova material foi devidamente corroborada pela prova testemunhal. Desse modo, tenho que não houve ofensa à coisa julgada" (fl. 371, e-STJ).

4. Como sabido, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

5. Entretanto, não se desconhecem as dificuldades enfrentadas pelo segurado para comprovar documentalmente que preenche os requisitos para a concessão do benefício, uma vez que normalmente se referem a fatos que remontam considerável transcurso de tempo.

6.
Dessa forma, as normas de Direito Processual Civil devem ser aplicadas ao Processo Judicial Previdenciário, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social,
que têm como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários
.

7. Com base nas considerações ora postas, impõe-se concluir que a ausência de conteúdo probatório válido a instruir a inicial implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito, de forma a possibilitar que o segurado ajuíze nova ação, caso obtenha prova material hábil a demonstrar o exercício do labor rural pelo período de carência necessário para a concessão da aposentadoria pleiteada.

8.
Nesse sentido, não se mostra adequado inviabilizar ao demandante o direito de perceber a devida proteção social, em razão da improcedência do pedido e consequente formação plena da coisa julgada material, quando o segurado, na verdade, poderia fazer jus à prestação previdenciária que lhe foi negada judicialmente
. Esse entendimento foi acolhido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 28.4.2016.

9. Assim, não merece reforma o acórdão recorrido, visto que decidiu em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que,
em matéria previdenciária, por seu pronunciado cunho social, há espaço para a excepcional flexibilização de institutos processuais, até mesmo da coisa julgada
, quando, como ocorrido no caso em exame, constate-se que o direito do beneficiário, em demanda anterior, tenha sido negado em face da precariedade das provas apresentadas (como constatado, repita-se, pelo acórdão regional).

10. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp n. 1.840.369/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019).

APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROPOSITURA DE DEMANDA FUNDADA EM NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA — POSSIBILIDADE — COISA JULGADA COM EFEITO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS — VIOLAÇÃO — NÃO VERIFICAÇÃO.

Em causas previdenciárias a coisa julgada é relativa, porquanto é possível apresentar efeito
secundum eventum probationis
, de modo que admite-se a propositura de ação com os mesmos fundamentos, se existir novo elemento que altere a situação jurídica anterior.

Recurso provido. (N.U 1002965-34.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – OFENSA A COISA JULGADA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - EFEITO SECUNDUM EVENTOS LITIS OU SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS – APRESENTADAS NOVAS PROVAS - COISA JULGADA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No direito previdenciário, a coisa julgada opera efeito
secundum eventos litis
ou
secundum eventum probationis
, e, no caso, a parte autora trouxe na novel demanda provas outras para lastrear sua pretensão, com a modificação de sua situação fática. (N.U 1007074-53.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

Nesse aspecto, da mesma forma que ao conceder um benefício, a autarquia tem o dever de reavaliar periodicamente o beneficiário para manutenção ou não de um benefício, esse pode ter alterado seu estado de saúde e ter agravada sua condição, o que torna plenamente útil o presente feito, até porque há laudo médico atual que aponta “sequelas permanentes que reduzem a sua capacidade”.

Assim, considerando a possibilidade de flexibilização da coisa julgada material nas ações previdenciárias, e diante da apresentação de elemento probatório novo apto a demonstrar a modificação do estado clínico do segurado, conclui-se que deve ser afastado o reconhecimento de coisa julgada material.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Arlindo Costa Neto, para desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025